Tribunal: STF
Processo: ARE 1210967
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA TRABALHISTA OU JUSTIÇA FALIMENTAR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    1.  O Tribunal de origem fundamentou sua decisão no material fático probatório dos autos, bem como na legislação infraconstitucional pertinente, cujo reexame são inviáveis nesse momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.